Tribunal: TJDFT
Processo: 0722956-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Processo : 0722956-36.2019.8.07.0000 DESPACHO Ao embargado para manifestação em resposta aos embargos de declaração interpostos pelos autores (id. 31499949), nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator